Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 E DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa.
2. A defesa sustenta: (i) ausência de provas robustas para condenação, invocando o princípio da presunção de inocência; (ii) falta de fundamentação da sentença; (iii) desproporcionalidade na dosimetria da pena, com exasperação indevida na pena-base; (iv) violação ao contraditório e à ampla defesa pela não disponibilização do laudo pericial dos celulares apreendidos; e, (v) aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
3. Requer, em preliminar, a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se a sentença está devidamente fundamentada; (iii) avaliar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa; e, (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, depoimentos de policiais militares e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, afasta-se a alegação de insuficiência probatória.

6. A fundamentação da sentença atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, porque expõe de forma clara e motivada os elementos que levaram à condenação, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

7. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de laudo pericial do celular apreendido, uma vez que a sentença não mencionou ou utilizou elementos extraídos desses dispositivos para fundamentar a condenação.

8. A dosimetria da pena merece ajuste, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei no 11.343/06, porque a quantidade de droga (maconha) apreendida, embora não seja mínima, não justifica a exasperação da pena-base.

9. A agravante do art. 62, IV, do Código Penal não deve incidir, porque a obtenção de lucro é inerente ao crime de tráfico de drogas, configurando "bis in idem".

10 . Mantida a condenação, com a pena reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime inicial fechado, dada à reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CPP, art. 155; CP, art. 62, IV; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 127.900/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2015.
STJ, AgRg no AREsp 1.480.416/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24.11.2020.
TJDFT, Acórdão 1712024, 07116945720228070009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023.